Tribunal: TJMT
Processo: 0022804-94.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022804-94.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERON PAIVA DA SILVA - CPF: 909.941.081-68 (APELADO), JOSE VESPASIANO PECHE - CPF: 000.846.871-00 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - TESE DE CASO FORTUITO OU CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – RISCOS INERENTES À ATIVIDADE ECONÔMICA DESEMPENHADA – DANOS MATERIAIS – RESSARCIMENTO DO VALOR DISPENDIDO A TÍTULO DE ALUGUEL – MULTA MORATÓRIA – NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA REFORMADA PONTUALMENTE – RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em interesse ou responsabilidade da Caixa Econômica Federal na hipótese em que as questões suscitadas na inicial não se referem ao contrato de financiamento firmado junto à empresa pública, mas ao atraso no cumprimento do cronograma construtivo pela imobiliária.

2. Pela teoria do risco da atividade, as construtoras e incorporadoras devem responder objetivamente pelos vícios inerentes à atividade econômica desempenhada.

3. É devida a reparação material pelos gastos efetuados a título de aluguel durante o período de mora na entrega do imóvel.

4. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e em regra, estabelecido em valor equivalente ao locativo, de modo que se afasta sua cumulação com dano material em decorrência de ressarcimento dos aluguéis pagos (Tema 970 do STJ).

5. Incabível a redução da indenização por danos morais arbitrada em conformidade com os parâmetros aplicáveis na espécie.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
, contra a sentença que, nos autos da Ação Indenizatória em epígrafe, proposta por
HERON PAIVA DA SILVA
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente no valor gasto pelo autor a título de aluguel, bem como indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, além de multa contratual no patamar de 1% do valor atualizado do contrato.

A
ré
/
apelante
suscita
preliminar
de incompetência da justiça estadual e,
no mérito
, alega a ausência de atraso na entrega do imóvel, eis que o cronograma construtivo teria sido prorrogado pela Caixa Econômica Federal. Argui a incidência de excludentes de responsabilidade (culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito ou força maior), pois, segundo entende, o atraso alegado na inicial decorreu de falhas imputáveis a instituições públicas, além de condições climáticas e escassez de insumos e de mão-de-obra. Ainda, sustenta que os documentos apresentados para a comprovação do dano material são inverossímeis, afirma que a multa contratual é inaplicável, defende a inocorrência de dano moral e milita, subsidiariamente, pela redução da indenização correspondente.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 91613492.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preambularmente, a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, fundada no suposto interesse da Caixa Econômica nestes autos, o que demandaria a remessa do feito à Justiça Federal, não encontra respaldo no acervo fático-jurídico angariado nos autos.

É que, apesar de o contrato de compra e venda do imóvel ter sido confeccionado pela empresa pública federal, esta assumiu os encargos do financiamento realizado em favor do comprador, e não do empreendimento imobiliário em si, não podendo, portanto, responder pelo atraso na entrega do bem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
- DENUNCIAÇÃO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE. (...)
Ora, depreende-se que a CEF participou da relação jurídica como agente financeiro, e não como garantidora. Não há que se falar em interesse ou responsabilidade da Caixa Econômica Federal, uma vez que as questões suscitadas na inicial não se referem ao contrato de financiamento firmado entre as partes. A Caixa Econômica Federal não poderá ser considerada como parte legítima para compor o pólo passivo da ação em que se discutem supostos vícios na construção do imóvel financiado, uma vez que a relação da Caixa Econômica Federal com o agravado se restringe ao contrato de financiamento
.”

(RAI n. 1.0145.14.025779-4/001, TJMG, Rel. Des. Alberto Henrique, j. 21/01/2016, DJe 29/01/2016)

Superado esse obstáculo, passo à incursão meritória.

Com relação às alegadas excludentes de responsabilidade, os eventos narrados pela ré – escassez de materiais e de mão-de-obra, condições climáticas adversas, e atrasos na efetivação de expedientes burocráticos – caracterizam fortuito interno, incapaz de descaracterizar a responsabilidade civil, na medida em que
se inserem nos riscos inerentes à atividade econômica desempenhada
, não sendo legítima a transferência desse ônus para o consumidor.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA. PROMITENTE CONSTRUTORA ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. (...) ATRASO NA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INTEMPÉRIES NATURAIS. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. "HABITE-SE". DEMORA. CEB. CAESB. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. (...) 4. Ocorrências como intempéries naturais (chuvas, p.e) no período
de construção, greves no sistema de transporte público, aquecimento do mercado imobiliário, dificuldades administrativas para a liberação de documentação (notadamente "Habite-se"), atrasos da companhia de eletricidade local (CEB), carência de mão de obra qualificada no Distrito Federal, ou mesmo a eventual propositura de ações contra a promitente vendedora, não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixado contratualmente para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno. 5. Aquelas hipóteses não revelam fato imprevisível ou previsível, mas inevitável, pois são inerentes ao risco da atividade exercida pela parte ré, impedindo que sejam utilizadas visando justificar atraso além do contratualmente previsto e afastar a culpa da (s) promitente (s) vendedora (s). O contrário importaria malferimento aos princípios norteadores do CDC, deixando ao arbítrio do fornecedor o termo inicial para o cumprimento da sua obrigação.
(...)”

(TJ-DF 20140111480054 DF 0035942-36.2014.8.07.0001, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 06/12/2017, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/01/2018 . Pág.: 145-159)

No que alude aos danos materiais, o autor apresentou recibos que indicam a locação de imóvel diverso durante o período de mora da ré, como se infere do id. 91613081. Conquanto a ré aduza que os gastos com aluguel não ocorreram, pois os recibos diriam respeito a um imóvel pertencente à sogra do apelado, esse fato, por si só, não afasta a verossimilhança dos documentos apresentados pelo autor, sendo certo que incumbia à ré diligenciar a fim de comprovar a sua versão fática (art. 373, II do CPC); todavia, limitou-se a realizar
protesto genérico
pela produção de provas na fase processual oportuna (id. 91613093 – p. 7).

Todavia, entendo que o pedido de afastamento da multa contratual de 1% sobre o valor atualizado do imóvel merece deferimento, considerando que, diante da indenização pelos valores concretamente dispendidos com o pagamento dos aluguéis, a aplicação do percentual que representava exatamente a prefixação das perdas e danos decorrentes do inadimplemento relativo se revela descabida.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – NECESSIDADE DE REPARO NA ÁREA COMUM – LEGITIMIDADE PASSIVA DAS REQUERIDAS – CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR – ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA – INOVAÇÃO RECURSAL – MULTA CONTRATUAL – APLICABILIDADE – ATRASO NA ENTREGA DE GARAGENS – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR RESSARCIMENTO COM ALUGUÉIS PAGOS – NÃO CABIMENTO – TEMA 970 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSOS DESPROVIDOS. [...]
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e em regra, estabelecido em valor equivalente ao locativo, de modo que se afasta sua cumulação com dano material em decorrência de ressarcimento dos alugueis pagos (Tema 970 do STJ).
[...]”

(TJMT. N.U 0015856-39.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Por outro lado, a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de que o dano moral, na hipótese de atraso injustificado na entrega de imóvel destinado à moradia, caracteriza-se
in re ipsa
, isto é, dispensa a comprovação de efetiva lesão à esfera personalíssima, cuja presunção decorre da vinculação entre o direito habitacional e a dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
– DESPESA COM ALUGUÉIS – PRECEDENTES –
DANOS MORAIS MANTIDOS
- RECURSO DESPROVIDO. “(. . .) No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. (...).” (TEMA 996- REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)
A indenização por danos morais ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que asseguram a dignidade da pessoa humana e, ainda, que sua fixação deve ser pautada na razoabilidade e proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.”

(TJ-MT - AC: 00132056820158110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE ENTREGA –
ATRASO INJUSTIFICADO
–
DANO MORAL “IN RE IPSA”
– RECURSO DESPROVIDO.
“Demonstrado o atraso injustificado na entrega da obra de imóvel vendido na planta para fins de moradia, resta configurado o dano moral indenizável na modalidade “in re ipsa”, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo”

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00302265720158110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/02/2019)

Quanto ao arbitramento da indenização, deve ser avaliado o grau de culpa do ofensor, seu porte econômico e o nível socioeconômico dos envolvidos, sempre com apreço pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dito isso, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos, entendo que a indenização, arbitrada no patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, merece ser mantida, eis que adequada às finalidades almejadas e aos valores fixados por esta Câmara em casos correlatos.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para afastar a multa contratual consignada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021